Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Procedimentos Médicos. Cobertura pelo plano de saúde contratado pela consumidora autora. Controvérsia. Aferição. Prova pericial. Deferimento. Perito. Honorários periciais. Proposta. Excessividade. Adequação aos trabalhos a serem executados. Redução. Necessidade. Proposta desguarnecida de razoabilidade e proporcionalidade. Resolução CNJ no 232/2006. Normativo endereçado à ação que envolve parte beneficiária da gratuidade de justiça. Aplicação. Inviabilidade. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais manejada em face da operadora de planos de saúde agravante visando a cominação da obrigação de custear o procedimento cirúrgico prescrito à consumidora com a qual mantém relacionamento, deferida a prova pericial que demandara, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica médica deferida no curso da ação que é manejada por beneficiária de plano de saúde, perquirindo-se se o importe estipulado pelo perito oficial reveste-se de proporcionalidade e razoabilidade face ao trabalho ténico a ser realizado.
III. Razões de decidir
3. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação, deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho.
4. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará.
5. A Resolução no 232/2026 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre “os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil”, estando, portanto, vocacionada a incidir nas situações em que a responsabilidade pelo custeio da perícia médica é atribuída ao beneficiário da gratuidade de justiça, paga com recursos alocados no orçamento dos tribunais, não se aplicando os parâmetros que estabelecera na hipótese em que a perícia fora postulada por parte não alcançada pela benesse.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.